Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Patrícia Branco da Silva em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor do agravado – Vinícius Cavalcante Ferreira –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara visando a suspensão da eficácia da constrição determinada no bojo do cumprimento de sentença no 0731790-17.2018.8.07.0015, que alcançara o imóvel descrito na matrícula no 24, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento no 104, SQN 403, Bloco I, Brasília/DF. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que sejam sobrestados os efeitos da penhora incidente sobre o imóvel designado, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada com a perenização da medida, obstando-se o curso das medidas expropriatórias até a resolução da pretensão desconstitutiva. Como substrato da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é coproprietária do imóvel individualizado como “apartamento no 104, situado no Bl. "I", da Superquadra Norte 403”, com registro no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que se consubstancia em bem indivisível, encontrando-se prestes a ser alienado. Esclarecera que a determinação de expropriação do bem fora efetivada no bojo de cumprimento de sentença aviado pelo agravado com o escopo de percepção de honorários advocatícios – feito no 0731790-17.2018.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF –, em desfavor de um dos coproprietários do imóvel mencionado, determinação de constrição que, por via reflexa, recaíra sobre a fração ideal do imóvel do qual a agravante é herdeira com a sua respectiva cota parte. Afirmara que, dessa forma, opusera os embargos de terceiros subjacentes, distribuído por dependência ao processo no 0731790- 17.2018.8.07.0015, ambos em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Circunscrição Judiciária de Brasília, postulando a concessão de tutela de urgência, tendo em vista que, segundo afirmara, não teria sido regularmente citada/notificada dos atos expropriatórios do imóvel do qual é coproprietária. Acrescera que, conquanto apresentados na exordial documentos que comprovam sua condição de herdeira e coproprietária, o Juízo de primeira instância indeferira a tutela de urgência ao fundamento de que a penhora determinada recaíra exclusivamente sobre a fração que cabe ao devedor, o que constara do ato de constrição, com as ressalvas previstas no artigo 843 do estatuto processual, assentando o decisum, ademais, que a alegação deduzida pela embargante no sentido de que não teria sido intimada da penhora não prospera, ao passo que, quanto à afirmação de incapacidade de um dos coproprietários, não sobeja possível à agravante postular direito alheio em nome próprio. Verberara que, entrementes, o Juízo de primeira instância não vislumbrara o descumprimento das formalidades para a notificação prefixada nos artigos 803, inciso II, 844 e artigo 889, inciso II, todos do estatuto processual, e, sobejando evidente a alienação privada autorizada pelo Juízo a quo na decisão de identificador no 112147866, do processo no 0731790-17.2018.8.07.0015, restaria premente lesão à norma processual civil. Apontara que, sob esse contexto, restara evidente que os efeitos expropriatórios estão incidindo sobre a totalidade do imóvel, bem indivisível, não recaindo somente à cota parte do sr. Henrique Manoel Branco da Silva, descerrando necessária a concessão de tutela de urgência provisória, sob a espécie de tutela de evidência, tendo em vista a repercussão dos atos constritivos, que recaem sobre a parcela – fração ideal – que detém sobre o bem. Acentuara que, ademais, tendo em vista o permissivo concedido sobre a decisão de identificador no 112147866, e ratificada na decisão de identificador no 115104208, a alienação particular do imóvel sobeja iminente, diante do prazo outorgado pelo Juízo a quo, denotando a ineficácia dos embargos de terceiro que aviara caso não seja concedido o deferimento da tutela de urgência vindicada. Consignara que, a par do agravamento da atual situação do imóvel, uns dos herdeiros é incapaz, a saber, o Sr. Antônio Carlos Branco da Silva, conforme se depreende do termo de interdição de identificador no 120937690, ressoando imprescindível a apreciação dessa circunstância pelo Juízo competente diante da iminência de realização da alienação, com a prévia notificação e as manifestações do Ministério Público e parte representante legal do incapaz, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Patrícia Branco da Silva em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro que maneja em desfavor do agravado – Vinícius Cavalcante Ferreira –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara visando a suspensão da eficácia da constrição determinada no bojo do cumprimento de sentença no 0731790-17.2018.8.07.0015, que alcançara o imóvel descrito na matrícula no 24 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo apartamento no 104, SQN 403, Bloco I, Brasília/DF. Objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de forma que sejam sobrestados os efeitos da penhora incidente sobre o imóvel designado, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada com a perenização da medida, obstando-se o curso das medidas expropriatórias até a resolução da pretensão desconstitutiva. Emerge do aduzido que o objeto deste recurso cinge-se à aferição dos efeitos paralisantes dos embargos de terceiro opostos pela agravante almejando a suspensão da eficácia da constrição incidente sobre o imóvel nomeado, determinada e efetivada no curso do cumprimento de sentença que promove o agravado em desfavor da Henrique Manoel Branco da Silva, uma vez que, segundo sustentara, a medida alcançara imóvel de sua copropriedade, conquanto não tenha integrado a composição da lide principal. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). De sua parte, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel constrito sob a posse do embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[1] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) No caso, infere-se que, conquanto tenha sido vislumbrado pela decisão agravada que a determinação de constrição, ao ressalvar a fração detida pelo devedor, coproprietário do imóvel, não alcançaria a quota parte detida pela agravante, não lhe ensejando prejuízo, o que sobeja é que não integrara ela o cumprimento de sentença nem tivera conhecimento acerca dos atos de constrição determinados pelo Juízo da execução, não infirmando essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais. Dessa forma, evidencia-se que essa arguição, contudo, encerra fundamento passível de ser alinhado ao final, após cotejo exaustivo do acervo probatório, pois, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada, é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que o agravante é titular do imóvel objeto da constrição. Ademais, a constrição alcançara imóvel detido em copropriedade, e a agravante, segundo sustenta, não fora participada da penhora, conquanto tenha alcançado o quinhão pertencente ao executado, mas o fato é que a alienação disporá sobre a integralidade do bem, ainda que lhe seja reservada fração do produto arrecadado. Ou seja, haverá disposição do bem que lhe pertence em parte, tornando relevante a argumentação que desenvolvera sobre a forma de condução do executivo. Essa apreensão, em princípio, torna legítima a pretensão formulada no plano abstrato, sendo reservada ao mérito a realização do exame do postulado. Destarte, não se cogitando de ocorrência de fraude, e tendo a agravante demonstrado, por meio dos documentos que colacionara aos autos, que efetivamente exerce a cotitularidade sobre o imóvel litigioso, não sendo, portanto, o caso de rejeição liminar dos embargos, imperiosa a suspensão do processo principal e consequentemente dos atos de constrição, até solução da demanda desconstitutiva. Essa resolução, ressalve-se, não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, tênue, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo que lhe é alheio. Ademais, a título ilustrativo, o próprio legislador contemplara explicitamente a hipótese dos autos como apta a, ensejando a constrição de bem via de decisão judicial, legitimar o aviamento de embargos de terceiro visando à elisão da medida sob o prisma de que alcançara bem de terceiro alheio à ação da qual derivara o provimento jurisdicional, consoante dispõe expressamente o artigo 674 do Código Processo Civil, verbis: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.” § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela agravante ao aviar os embargos de terceiros, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão arrostada ao menos até que a análise do inconformismo seja sujeitada ao Colegiado ante o preconizado pelo estatuto processual. Destarte, revestindo-se a argumentação aduzida pela agravante de verossimilhança, conferindo plausibilidade à pretensão reformatória que formulara, e afigurando-se plausível que da perduração do decidido lhe advenha consequência material imediata, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser deferida de forma a suspender os efeitos da decisão guerreada, atribuindo, por conseguinte, efeito suspensivo aos embargos que opusera de forma que seja suspenso o curso da ação de execução relativamente aos atos de expropriação determinados. Concertados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, à medida que não se trata de hipótese de rejeição liminar dos embargos, conferindo, portanto, plausibilidade ao direito invocado ante a inobservância do devido processo legal, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para, conferindo efeito suspensivo aos embargos de terceiros manejados pela agravante, suspender o trânsito do executivo no tocante ao imóvel individualizado, consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil, determinação que vigerá até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada, com urgência. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Expirado esse prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NERU JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276.